Tribunal: TJES
Processo: 5010796-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010796-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FAGNER DE SOUZA SANT ANA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010796-29.2024.8.08.0000

PACIENTE: FAGNER DE SOUZA SANT ANA, MATHEUS DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PROVISÓRIA.
INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. FATO DE BAIXA COMPLEXIDADE.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. Não se consideram absolutos esses prazos legais, cuja prorrogação pode,
excepcionalmente
, se justificar pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no RHC 156.663/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210039432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)

2
.
No caso dos autos, os pacientes estão presos preventivamente desde 07/9/2023 – há mais de 11 (onze) meses – sem que o Inquérito tenha sido concluído e sem oferecimento de Denúncia, o que caracteriza, flagrante excesso de prazo, desbordando qualquer juízo de razoabilidade, não havendo circunstâncias que evidenciem a complexidade das diligências a serem promovidas pela autoridade policial.

3.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010796-29.2024.8.08.0000

PACIENTE: FAGNER DE SOUZA SANT ANA, MATHEUS DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FAGNER DE SOUZA SANT ANA E MATHEUS DE SOUZA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos do Processo tombado sob nº 0002519-80.2023.8.08.0021, em razão de se encontrarem presos preventivamente desde
07/9/2023.

Sustenta a defesa técnica, em síntese, que o inquérito policial está paralisado no juízo de origem, configurando excesso de prazo capaz de justificar a revogação da prisão preventiva.

Por conseguinte, requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura.

O Habeas Corpus foi distribuído para o eg. Tribunal Pleno, sob a relatoria do e. Desembargador Robson Luiz Albanez, que determinou a redistribuição do feito a uma das Câmaras Criminais Isoladas (id. 9344687).

Informações da suposta autoridade coatora (ID 9424216).

O pedido liminar foi
deferido
(ID 9438304).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9893413), manifestando-se pela concessão da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

Consta dos autos que os pacientes, supostamente, em 05/9/2023, praticaram o delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, em face da vítima Cauan Vaz Moreira.

O principal
argumento
defensivo diz respeito ao
excesso de prazo para conclusão das investigações.

Neste ponto, relembro que o inciso LXV, do art. 5º da Constituição da República afirma que
“a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
e, sob inspiração do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), o art. 10, do Código de Processo Penal prescreve que
“O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão”,
o que poderá ser prorrogado por no máximo 15 (quinze) dias (art. 3º-B, §2º do Código de Processo Penal).

Vale obtemperar que, segundo a jurisprudência,
não se consideram absolutos esses prazos legais, cuja prorrogação pode,
excepcionalmente
, se justificar pelas circunstâncias concretas
(STJ, AgRg no RHC 156.663/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210039432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021).

Prestando informações, a autoridade coatora relatou que, após a audiência de custódia, o Ministério Público requereu o retorno dos autos à Delegacia de Polícia para juntada dos laudos cadavérico e de local do crime, além da oitiva de eventuais testemunhas.

Nesse sentido, acolhida a manifestação ministerial em 10/10/2023,
o feito foi remetido à Delegacia e atualmente está aguardando o cumprimento das diligências pela autoridade policial.

Diante do cenário apresentado, observa-se que os pacientes estão presos preventivamente desde 07/9/2023 –
há mais de 11 (onze) meses –
sem que o Inquérito tenha sido concluído e sem oferecimento de Denúncia
, o que caracteriza, flagrante
excesso de prazo,
desbordando qualquer juízo de razoabilidade, não havendo circunstâncias que evidenciem a complexidade das diligências a serem promovidas pela autoridade policial.

Em casos semelhantes, assim já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - ART. 312 DO CPP – INQUÉRITO POLICIAL – CONCLUSÃO – EXCESSO DE PRAZO –DENÚNCIA NÃO OFERECIDA – ARTIGOS 10 E 46 DO CPP – VIOLAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. 1) Não havendo a conclusão do inquérito policial de réu preso, nem oferecimento da denúncia, nos prazos previstos nos artigos 10 e 46 do CPP, é imperiosa a revogação da prisão preventiva. 2) Ordem concedida. (TJES, HC 5000406-34.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida. Julgado em 20/3/2023).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO SEM OFERECIMENTO DA DENÚNCIA OU PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Tratando-se de crime de tráfico de drogas, a Lei nº 11.343/06 prevê procedimentos específicos para a investigação e instrução criminal. Dessa forma, o art. 51 da Lei de Drogas dispõe que o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. Já o art. 54 do mesmo diploma estabelece que, após recebidos os autos em juízo, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar alguma providência. 2. No presente caso, o paciente que permaneceu preso cautelarmente por cerca de 40 (quarenta) dias, sem que, nesse ínterim, tenha sido oferecida a inicial acusatória ou prorrogado o prazo para conclusão do Inquérito Policial. Com efeito, a inicial acusatória foi oferecida 02 (dois) meses após a conclusão do inquérito policial e remessa do processo para o Órgão Ministerial.
3. O processo judicial não é mera soma aritmética, que se sujeita a prazos peremptórios e estanques.

Entretanto, no caso concreto, o extenso lapso temporal pelo qual o paciente aguardou a conclusão das investigações e oferecimento de eventual denúncia desbordou o razoável e passou a representar constrangimento ilegal, sobretudo por não se tratar de feito complexo e porque a demora como destacado, não foi demonstrada a complexidade do feito e a demora não pode ser imputada ao paciente, tratando -se de responsabilidade da acusação e do Poder Judiciário.
4. Necessidade de manutenção das medidas cautelares. Paciente que está cumprindo as condições impostas liminarmente. 5. Ordem parcialmente concedida. Imposição de medidas cautelares diversas. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200074514, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021).

Por outro lado, considerando que um dos pacientes responde por outra ação penal (Matheus) e tendo em vista, ainda, a periculosidade em concreto da conduta imputada a ambos, tratando-se de delito supostamente praticado em razão de dívida de drogas, entendo prudente manter as
medidas cautelares alternativas
fixadas quando do deferimento da decisão liminar
, quais sejam:

monitoração eletrônica;

obrigação de manter endereço atualizado;

obrigação de comparecer a todos os atos do processo;

Relembro que eventual descumprimento das medidas cautelares poderá redundar na fixação de novas medidas ou na decretação de prisão preventiva. Além disso, as medidas até então fixadas poderão ser acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso o Juízo de origem entenda necessário.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida,
CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus
,
com a liberdade do paciente nos autos nº
0002519-80.2023.8.08.0021
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)